Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749516-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO AMORIM SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ANTONIO AMORIM SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de no 0709735-37.2020.8.07.0004, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a declaração de nulidade da deliberação no. 2o da Assembleia Condominial ocorrida em 28/03/2018, como forma de ser autorizada sua participação na eleição para o cargo de síndico do condomínio, marcada para o dia 18/11/2020. Em breve síntese, narra o agravante que, em 28/03/2018, foi realizada Assembleia Geral Ordinária do condomínio agravado, na qual foi deliberada e votada a permissão ou não de candidatura para os cargos eletivos de condôminos/moradores que estão sendo processados pelo condomínio (civil e/ou criminalmente). Afirma que referido tema não poderia ter sido tratado nessa Assembleia, uma vez que diz respeito à alteração da Convenção Condominial, devendo ser submetido a um Edital de Convocação Específico, com um quórum de ao menos 2/3 dos condôminos para sua aprovação, o que não ocorreu. Diz que está impedido de concorrer à eleição para o cargo de síndico do condomínio em razão dessa alteração ilegal realizada, sem a observância do art. 1.351 do Código Civil. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, para que lhe seja assegurada a participação na eleição agendada para o dia 18/11/2020. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar vindicada. Preparo recolhido (Id. 21422131). Foi indeferido o pedido liminar (Id. 21450851). Contrarrazões ausentes, embora o agravado tenha sido devidamente intimado para apresentá-las (Id. 22897712). É a síntese do necessário. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, julga-se prejudicado o recurso no qual se constata a perda de seu objeto, caracterizada esta pela ocorrência de fato superveniente hábil a obstar a eficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao recorrente. No caso, conforme relatado, o agravante postulou, na origem, tutela de urgência para assegurar a sua participação na eleição agendada para o dia 18/11/2020. O pleito restou indeferido, tendo o agravante interposto o presente Agravo de Instrumento com pedido de liminar, insistindo na tutela de urgência, de forma a possibilitar a sua participação na eleição condominial ao cargo de síndico. No entanto, como exposto, a postulação restou indeferida, tendo os autos sido conclusos para julgamento do mérito. Todavia, considerando que o agravante busca com o presente recurso reformar a decisão interlocutória proferida na origem, com vistas a possibilitar a sua participação numa eleição que, no entanto, já ocorreu (dia 18/11/2020), resta evidente a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em função da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator